Tribunal: TJMT
Processo: 1013616-08.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013616-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANDRE SHIGUEAKI TERUYA - CPF: 206.345.178-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WILSON REIGOTA FERREIRA registrado(a) civilmente como WILSON REIGOTA FERREIRA - CPF: 147.956.808-25 (AGRAVANTE), MARIA AMELIA ESPER FERREIRA - CPF: 214.503.658-09 (AGRAVANTE), ARTUR VILELA CASARI - CPF: 426.136.698-37 (ADVOGADO), CELSO ROBERTO BERTECHINI - CPF: 659.219.418-91 (AGRAVADO), LUCILEIDE RAMOS DE ASSUMPCAO BERTECHINI - CPF: 051.277.678-48 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WILSON REIGOTA FERREIRA registrado(a) civilmente como WILSON REIGOTA FERREIRA - CPF: 147.956.808-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE WILSON REIGOTA FERREIRA (AGRAVANTE), JEFFERSON DOUGLAS SANTANA DE MELO - CPF: 984.830.991-87 (ADVOGADO), TAIZE ANDREA ATHAYDE - CPF: 800.311.291-53 (ADVOGADO), LEANDRO XAVIER ZANELATI - CPF: 311.248.478-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 509 E 510 DO CPC, PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E À COISA JULGADA ANTE A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – ALEGAÇÃO DA PRÓPRIA TORPEZA E CARACTERIZAÇÃO DE
VENIRE CONTRA FATUM PROPRIUM
– RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença argumento de necessidade de realização de perícia contábil, quando tal prova é frustrada pela conduta dos próprios Recorrentes, atenta contra os princípios do
venire contra factum proprium
e
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1013616-08.2024.8.11.0000

AGRAVANTES:
MARIA AMELIA ESPER FERREIRA, ESPÓLIO DE WILSON REIGOTA FERREIRA

AGRAVADOS:

CELSO ROBERTO BERTECHINI, LUCILEIDE RAMOS DE ASSUMPCAO BERTECHINI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE WILSON REIGOTA FERREIRA e MARIA AMELIA ESPER FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que, no
Cumprimento de Sentença
n. 0000403-63.1999.8.11.0020, promovida por

CELSO ROBERTO BERTECHINI e LUCILEIDE RAMOS DE ASSUMPÇÃO BERTECHINI, indeferiu a impugnação apresentada pelos ora Agravantes.

Aduzem a ocorrência de violação aos arts. 509 e 510 do CPC, bem como aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, visto que “
a sentença proferida no processo de conhecimento (ID Num. 89389922, fl. 94), embora fornecendo todos os vetores para a apuração dos valores, não permite que se chegue ao quantum devido por simples cálculo aritmético
”, de forma que “
não tendo os Agravantes concordados com os cálculos apresentados, conforme se vê da impugnação ao cumprimento da sentença (ID Num. 144585065), seria o caso de determinar a realização de perícia contábil para se apurar o valor do crédito conforme determinado pela sentença transitada em julgado
”, e não de desrespeito ao rito processual previsto nos citados dispositivos legais.

Afirmam que a decisão recorrida viola, também, a coisa julgada uma vez que a sentença é ilíquida, havendo determinação clara para que o valor da condenação dos Recorrentes seja apurado por meio de liquidação de sentença.

Citam, ainda, que os argumentos e documentos apresentados com a impugnação não foram analisados pelo Juízo
a quo
.

Requerem o provimento do recurso, com a reforma de decisão, “
determinando a realização de perícia contábil para apuração do montante da condenação imposta na sentença exequenda
”.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 215514179).

Contrarrazões pelo desprovimento - Id. 218688656.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 11 de julho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE WILSON REIGOTA FERREIRA e MARIA AMELIA ESPER FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que, no
Cumprimento de Sentença
n. 0000403-63.1999.8.11.0020, promovida por CELSO ROBERTO BERTECHINI e LUCILEIDE RAMOS DE ASSUMPÇÃO BERTECHINI, indeferiu a impugnação apresentada pelos ora Agravantes.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, a despeito de alegarem violação aos arts. 509 e 510 do CPC, aos princípios do contraditório e ampla defesa, bem como ofensa à coisa julgada ante a necessidade de realização de perícia para apuração do valor da condenação dos Recorrentes, infere-se dos autos originários que, enquanto o feito ainda tramitava sob o rito da liquidação de sentença, a prova pericial outrora designada foi declarada preclusa, em decisão prolatada em janeiro de 2014, e não recorrida, ante a “
recalcitrância injustificada dos devedores
” em recolher o valor atinente aos honorários periciais, a despeito de diversas vezes intimados para tanto.

Como anotado na origem, “
o processo tramita há quase 25 (vinte e cinco) anos, estando paralisado há 10 (dez) anos em decorrência da inércia da parte devedora em adotar as providências necessárias para recolher os honorários do perito
”.

Nesse cenário, inobstante a ocorrência de preclusão decorrente da não interposição de recurso quando da declaração de preclusão da prova pericial, em janeiro de 2024, a pretensão de reforma da decisão ao argumento de necessidade de realização de perícia contábil, quando tal prova é frustrada pela conduta dos próprios Recorrentes, atenta contra os princípios do
venire contra factum proprium
e
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
, o que não se admite.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CÉDULA DE PRODUTO RURAL. CONFISSÃO DE QUE SIMULAÇÃO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CARACTERIZAÇÃO DE “VENIRE CONTRA FATUM PROPRIUM”. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. TENTATIVA DE PAGAR A OBRIGAÇÃO DE FORMA DIVERSA DA ASSUMIDA. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
“A proibição à contraditoriedade desleal no exercício de direitos manifesta-se nas figuras da vedação ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium) e de que
a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza
(nemo auditur propriam turpitudinem allegans).” (REsp 1881149/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 10/06/2021)
2. No caso concreto, a obrigação assumida na CPR é para entrega de sacas de milho, não sendo possível obrigar ao credor receber pagamento de forma diversa do acordado, o que afasta a probabilidade do direito dos recorrentes. 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido. (N.U 1017691-95.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023)
(destaquei)

Por derradeiro, anota-se que a alegação de que os argumentos e documentos apresentados com a impugnação não foram analisados pelo Juízo
a quo
em nada socorre os Recorrentes, visto que destinados ao reconhecimento da necessidade de realização de prova pericial, já rejeitada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024